Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-48.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO. VEÍCULO. SINISTRO. APÓLICE. CLAÚSULA. CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pelo autor em que alega falha na prestação do serviço da seguradora, diante do descumprimento de cláusula da apólice contratada. Sustenta que, diante das circunstâncias do sinistro, a única opção seria o reboque de seu veículo até a sua cidade de domicílio, qual seja, Brasília/DF, nos exatos termos da apólice pactuada.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. Na origem, o autor ajuíza ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, e de indenização por danos morais, tendo em vista que contratou com a ré, ora recorrida, seguro de veículo e, diante do sinistro consistente em problemas mecânicos, ocorridos na cidade de Feira de Santana/BA, necessitou acionar o aludido seguro contratado, para que o veículo fosse levado por guincho para Brasília/DF. Em que pese constar da apólice “assistência dia e noite de passeio ilimitado”, relata que, ao entrar em contato com a seguradora, foi-lhe informado que o plano contratado não fornecia cobertura de guincho para um raio superior a 300 Km. Acrescenta que ficou sem atendimento do seguro contratado, tarde da noite, em um posto de gasolina na cidade de Feira de Santana/BA e, diante do alto custo em arcar com o guincho particular para retornar à Brasília, optou por dar continuidade à viagem, ainda que, diante dos problemas apresentados no veículo, tivesse a possibilidade de sofrer um acidente.

5. Ao contrário do alegado pelo autor, inferem-se das provas colacionadas, especialmente pelos vídeos acostados, que a seguradora prestou a assistência necessária, conforme previsto contratualmente, tendo enviado guincho e taxi para amparo do segurado. Ressai da apólice (ID 12952296), de forma evidente, a obrigação da seguradora em fornecer guincho para reboque do veículo sinistrado até a oficina mais próxima e, somente se o conserto não puder ser realizado na oficina mais próxima, é que seria o caso de rebocar o veículo para a cidade de domicílio, no caso, Brasília.

6. Inexistindo descumprimento de cláusula da apólice, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85, §8o, CPC (art. 55, da Lei 9099/95).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).